Tribunal: TJMT
Processo: 1016319-17.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016319-17.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GLEILA SALES BRAGA - CPF: 015.599.891-90 (EMBARGADO), DEL REY CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 44.960.694/0001-84 (EMBARGANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), EDSON JORGE BASILIO DE OLIVEIRA - CPF: 011.551.151-20 (ADVOGADO), STEPHANY DE CAMPOS KOCH - CPF: 053.818.111-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(
S): DEL REY
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA

EMBARGADO(S): GLEILA SALES BRAGA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. UTILIZAÇÃO PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por clínica odontológica contra acórdão que rejeitou embargos declaratórios anteriores, sob alegação de omissão na análise de preliminares processuais e
materiais
de mérito, especialmente quanto à fundamentação da sentença, nexo de causalidade e ausência de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao deixar de enfrentar as seguintes alegações: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada; (
ii
) culpa exclusiva da consumidora e abandono unilateral do tratamento; (
iii
) ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado; e (
iv
) insuficiência da fundamentação sobre o nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todos os pontos relevantes de forma clara e fundamentada, reconhecendo que a sentença de primeiro grau continha motivação suficiente.

4. A argumentação da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito, o que ultrapassa os limites da via eleita, que se restringe à correção de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a responder pontualmente cada argumento das partes, desde que entregue solução adequada e fundamentada à controvérsia.

6. Ausente qualquer vício sanável por embargos declaratórios, impõe-se sua rejeição, com aplicação da multa prevista no §2º do art. 1.026 do CPC, por uso protelatório.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com imposição de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa. 2. Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. 3. É cabível a imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º; CC, art. 422.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
DEL REY
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA
contra o acórdão em ID nº
322501354
,
proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela parte embargante.

A parte embargante assevera que o acórdão incorreu em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como em omissão na análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

Sustenta, ainda, omissão na apreciação da alegação de abandono unilateral do tratamento pela paciente e da culpa exclusiva da requerente.

Alega, igualmente, omissão na análise da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos, bem como omissão e obscuridade na justificativa para a comprovação do nexo de causalidade.

Por fim, apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal; 489, §1º, do CPC; 422 do Código Civil; 373, I, do CPC; e quanto ao nexo de causalidade, exigindo-se a indicação expressa e fundamentada dos elementos probatórios concretos que o comprovaram.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
327350386,
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(
S): DEL REY
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA

EMBARGADO(S): GLEILA SALES BRAGA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de declaração opostos por
DEL REY
CLINICA
ODONTOLOGICA LTDA
contra o acórdão em ID nº
322501354
, proferido pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pela parte embargante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

A parte embargante assevera que o acórdão incorreu em ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, bem como em omissão na análise da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

Sustenta, ainda, omissão na apreciação da alegação de abandono unilateral do tratamento pela paciente e da culpa exclusiva da requerente.

Alega, igualmente, omissão na análise da ausência de prova mínima dos fatos constitutivos, bem como omissão e obscuridade na justificativa para a comprovação do nexo de causalidade.

Por fim, apresenta prequestionamento quanto aos
arts
. 93, IX, da Constituição Federal; 489, §1º, do CPC; 422 do Código Civil; 373, I, do CPC; e quanto ao nexo de causalidade, exigindo-se a indicação expressa e fundamentada dos elementos probatórios concretos que o comprovaram.

Contudo, razão não assiste ao embargante.

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito, tampouco ao reexame da valoração probatória.

No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e suficiente todas as teses deduzidas pelas partes.

Quanto à alegada omissão relativa à preliminar de nulidade da sentença, verifica-se que o voto expressamente consignou que a decisão de primeiro grau, embora concisa, apresentou motivação mínima necessária, expondo os fundamentos jurídicos e fáticos que conduziram ao desfecho,
assim
, inexistente omissão, mas mero inconformismo.

No tocante à ausência de comunicação formal da paciente, o acórdão enfrentou a tese defensiva ao analisar o conjunto probatório, concluindo que não houve demonstração de culpa exclusiva da consumidora, tampouco prova válida de abandono do tratamento.

A relevância jurídica dessa ausência foi absorvida pela análise global da responsabilidade civil, o que afasta a alegação de vício, pois o julgador não está obrigado a fracionar a fundamentação ou responder pontualmente cada argumento, desde que entregue solução jurídica adequada ao litígio.

Também não prospera a invocada omissão quanto à suposta falta de prova mínima dos fatos constitutivos, pois o voto embargado mencionou, de forma expressa, conversas mantidas entre as partes
e

registros perante órgão de proteção do consumidor, os quais corroboraram a falha na prestação do serviço.

Igualmente improcedente a alegação de obscuridade sobre o nexo de causalidade, uma vez que o acórdão explicitou que o dano decorreu diretamente da não conclusão do procedimento odontológico contratado.

A interpretação pretendida pelo embargante visa, em verdade, à alteração do julgamento, providência incompatível com a via eleita.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando-se os embargos como instrumento protelatório, aplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.
e condeno o Embargante ao pagamento de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, 2º do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025